Tribunal: STF
Processo: ARE 922056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário sem assinatura. Inexistência. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.